Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706676-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGIA CRISTINA DOS SANTOS LEAL IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Regia Cristina Leal contra ato supostamente ilegal do e. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se a impetrante, a e. autoridade coatora e a União para manifestarem-se quanto à preliminar de não conhecimento apresentada pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em seu parecer (id 71995038). Prazo comum de dez (10) dias, considerada a dobra legal em benefício da Fazenda Pública, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator